Tribunal: STF
Processo: RE 76233
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-28
Data de publicação: 1973-09-28

Ementa:
AÇÃO REDIBITORIA. CONCEITO. REQUISITOS. PRAZO DE DECADENCIA A QUE SE
REFERE O ART. 178, PARAGRAFO 2, DO CÓDIGO CIVIL. DIES A QUO PARA O
EFEITO DE SUA CONTAGEM.
II - COMPRA E VENDA DE REPRODUTOR VACUM. MOLESTIA; BRUCELOSE, QUE O
TORNOU IMPROPRIO A SUA DESTINAÇÃO.
III - SE O DEFEITO SE FEZ IRREVELADO E ERA IRREVELAVEL AO INSTANTE
DA VENDA, O INICIO DO PRAZO DECADENCIAL SÓ OCORRE NO MOMENTO EM QUE
FICOU REVELADO, POSTO QUE POSTERIOR AOS QUINZE DIAS DA TRADIÇÃO.
E QUE, EM TAL HIPÓTESE, A PRESUNÇÃO LEGIS, DO CONHECIMENTO DENTRO DE
QUINZE DIAS, CEDE ANTE A REALIDADE, A QUAL EVIDENCIOU A
INVIABILIDADE DA FLUENCIA DO PRAZO, PELA RAZÃO MESMA DA
IMPOSSIBILIDADE - DE CONHECIMENTO DO DEFEITO, O QUAL, SE SABIDO, NÃO
TERIA DADO MARGEM A COMPRA.
IV - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA DIVERGENCIA PRETORIANA,
MAS DESPROVIDO.